Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, embora reconhecida a ocorrência do sinistro e da lesão ortopédica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a lesão decorrente de acidente de trabalho implicou redução da capacidade laborativa do segurado, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, sendo irrelevante o grau da redução, conforme o art. 86 da Lei no 8.213/91 e o Tema 416 do STJ.
4. A perícia médica judicial conclui pela inexistência de incapacidade ou redução permanente da capacidade laborativa, atestando recuperação funcional plena, sem limitações nos movimentos ou repercussões na atividade profissional.
5. O laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório prevalece sobre alegações e documentos unilaterais, especialmente quando não há prova técnica capaz de infirmar suas conclusões.
6. O sistema do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas, devendo prestigiar a prova técnica idônea e imparcial quando coerente com o conjunto probatório.
7. Não demonstrada a redução da capacidade laboral, não há se falar em percepção de auxílio acidente, porquanto não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei no 8213/91.
8. Recurso conhecido e não provido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
“1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.”
“2. O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado sob contraditório e não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.”
“3. A inexistência de redução da capacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 479.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416); TJDFT, Acórdão no 2053216, 0703111-94.2024.8.07.0015, Rel. Des. João Egmont, j. 01.10.2025.